Tribunal: TJDFT
Processo: 0750279-03.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Tráfico de drogas. Insuficiência de provas. Desclassificação. Extinção da punibilidade. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado, e 800 dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas.
II. Questão em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes do tráfico de drogas ou é caso de desclassificar a conduta para porte para consumo pessoal; e (ii) se extinta a punibilidade.
III. Razões de decidir
3. Se as circunstâncias fáticas – abordagem aleatória do veículo, pequena quantidade de droga apreendida no interior desse, desacompanhada de qualquer petrecho típico de traficância - não dão certeza de que a droga apreendida era para difusão ilícita, é caso de desclassificar o crime de tráfico para o do art. 28 da L. 11.343/06, em observância ao princípio do “in dúbio pro reo”.
4. Encontrando-se o réu preso há mais de sete meses, cumpriu pena mais severa do que as previstas no art. 28 da L. 11.343/06, pelo que se declara extinta a punibilidade.
IV. Dispositivo
5. Apelação provida. Declarada extinta a punibilidade.

Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, art. 28, § 2o e art. 33.